Tribunal: TJSP
Processo: 1001318-50.2020.8.26.0438
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
MEDICAMENTO. Pedido de concessão gratuita de medicamento padronizado e não padronizado. Paciente portadora de osteoporose e artrose gravíssima.

PRETENSÃO DE QUE A UNIÃO SEJA CHAMADA A COMPOR O POLO PASSIVO. Preliminar rejeitada. Responsabilidade solidária entre os entes da Federação nas demandas relativas a serviços públicos de saúde. Desnecessária a inclusão da União no polo passivo do feito

Ementa:
MEDICAMENTO. Pedido de concessão gratuita de medicamento padronizado e não padronizado. Paciente portadora de osteoporose e artrose gravíssima.

PRETENSÃO DE QUE A UNIÃO SEJA CHAMADA A COMPOR O POLO PASSIVO. Preliminar rejeitada. Responsabilidade solidária entre os entes da Federação nas demandas relativas a serviços públicos de saúde. Desnecessária a inclusão da União no polo passivo do feito e remessa dos autos à Justiça Federal. Tema 793 do STF e Súmula 37 do TJSP, que consagram a responsabilidade solidária dos entes públicos.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. Configuração – Julgamento antecipado de mérito, sem a realização de perícia requerida – Pretensão de compelir o réu ao fornecimento de medicamento de alto custo para o tratamento da patologia – Necessidade de realização de prova pericial para atestar a ineficácia do tratamento oferecido pelo SUS e a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento pleiteado – Aplicação do Tema no 106 do C. STJ – Sentença anulada. Convertido o julgamento em diligência

REEXAME NECESSÁRIO ACOLHIDO, PREJUDICADO O APELO.